Tribunal: CARF
Processo: 10746.720679/2012-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10746.720679/2012-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.043 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de fevereiro de 2019
Recorrente
COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO
TOCANTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. RAZÕES ESTRANHAS À LIDE. NÃO
CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso voluntário que aborda, exclusivamente,
matérias estranhas à lide tributária. A recorrente impugnou em sede de
manifestação de inconformidade a aplicação de acréscimos aos débitos
compensados em DCOMP transmitida em atraso. Na peça recursal enviada a
este Conselho, defende-se de glosas de créditos que não ocorreram nos
presentes autos, visto que o crédito foi totalmente reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
Ailton Neves da Silva- Presidente.

Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento
do recurso administrativo na primeira instância administrativa, transcrevo e adoto o relatório
produzido pela DRJ:
Trata
o
presente
processo
do
Per/Dcomp
n°
00841.90754.020211.1.7.052285, baixado para análise e tratamento manual, no qual a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10746.720679/2012-39
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.043 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10746.720679/2012-39

contribuinte, acima identificada, compensou suposto crédito relativo a IRRF, código
3280, com débito de IRRF, código 0588.
A autoridade fiscal competente, após intimar a contribuinte a
apresentar documentos e prestar esclarecimentos, examinou a questão e no despacho
decisório (fls. 3 a 10) homologou parcialmente a compensação realizada no referido
Per/Dcomp, por insuficiência do crédito pleiteado.
A contribuinte tomou ciência do despacho decisório em
11/05/2012 (AR -fl. 22). Inconformada apresentou manifestação de inconformidade
(fls. 24 a 6) em 11/06/2012, na qual transcreve os fatos, parte do despacho decisório
e, em resumo, argumenta o seguinte:
- a diferença reclamada se refere apenas a acréscimos legais, vê-
se que o DARF juntado à notificação indica exigência de valor principal + multa +
juros, havendo, portanto, divergência entre a decisão e a cobrança;
- dos fundamentos citados na decisão vergastada, verifica-se
que em 06 de maio de 2010 foi transmitida a Dcomp original, retificada em
02/02/2011, com o objetivo de compensar crédito relativo a retenção sofrida em
dez/2007 com débitos apurados em dez/2007 e vencidos no dia 13/12/2007;
- segundo o Auditor-Fiscal que analisou a compensação
pleiteada, apesar de o valor do crédito ter sido homologado, a compensação não foi
suficiente para quitar o débito, tendo-se em vista a incidência dos acréscimos legais
no período entre o vencimento do débito e a data da apresentação da Dcomp;
- como o crédito e o débito se referem ao mesmo período
(dez/2007), o art. 72 da IN RFB 900, de 2008 estatui que o crédito (...), passível de
restituição ou reembolso, será restituído, reembolsado ou compensado com o
acréscimo de juros Selic para títulos federais, acumulados mensalmente, e de juros
de 1% (um por cento) no mês. Assim, o acréscimo relativo aos juros incidem e se
compensam. Quanto à multa, essa não deve incidir, uma vez que não existiu in casu
inadimplência, mas, apenas e tão somente atraso no encontro de contas;
- além do mais, a multa seria incabível, em face da aplicação do
art. 138, do CTN, o qual afasta a exigência de multa em caso de denúncia
espontânea, conforme entendimento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), no qual invoca posição jurisprudencial do STJ em recurso
repetitivo;
- assim, em que pese não terem sido demonstrados os
acréscimos legais exigidos, os juros são devidos e compensáveis, sendo a multa
inaplicável, pela ausência de inadimplência e, sobretudo, pela figura da denúncia
espontânea prevista no art. 138 do CTN.
No pedido argumenta que não resta outra conclusão, senão a de
homologar a compensação realizada, a fim de declarar quitada a obrigação e
cancelada da respectiva cobrança, por ser de direito e justiça.
Neste processo, por se tratar do mesmo despacho decisório e manifestação de
inconformidade, foi juntado por apensação o processo n° 11843.720026/2012-14.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.043 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10746.720679/2012-39

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ, conforme
acórdão n. 03055.1804 (e-fl. 68), que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
Per/Dcomp - IRRF - Compensação em atraso.
O mero pagamento, parcelamento ou compensação do IR-Fonte fora de prazo
previsto na legislação, não caracteriza denúncia espontânea, por não se tratar de
fato gerador omitido, passível de fiscalização e denunciado espontaneamente
para evitar a multa punitiva.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 77 e seguintes),
no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Discorre a recorrente exclusivamente sobre glosa de alguns crédito declarados na
DCOMP:
“Conforme alegado na manifestação de inconformidade, a falta de
consideração de outros códigos de receita poderia ter motivada a glosa de algumas
retenções declaradas como crédito na Dcomp da Recorrente, o que de fato veio a ser
confirmado pelo acórdão ora recorrido.
Assim sendo, não tem razão o Acórdão recorrido, uma vez que, conforme fora
alegado, todas as retenções feitas deveriam ter sido declaradas no código 3280 (IRRF
SS/ pagamento de PJ à COOPERATIVA DE TRABALHO), de sorte que incidiram
sobre pagamento feito por Pessoas Jurídicas à Recorrente - que, sabidamente é uma
cooperativa de trabalho.”
Afirma os valores glosados estariam comprovados nos comprovantes de retenção:
“Uma vez que todos os valores glosados constam dos Comprovantes de
Rendimentos e de retenção fornecidos pelas respectivas fontes pagadoras, logo, resta
que os correspondentes créditos declarados na Dcomp estão cabalmente confirmados.”
Ao final, pede o provimento do recurso e reforma da decisão de primeiro grau.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
O recurso voluntário apresentado não preenche os requisitos de admissibilidade.
Senão vejamos.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.043 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10746.720679/2012-39

A discussão colocada nos presentes autos está na aplicação ou não do instituto da
denúncia espontânea quando da transmissão da DCOMP original 42353.58291.060510.1.3.05-
7897 (que foi substituída pela DCOMP 00841.90754.020211.1.7.05-2285). O débito venceu em
13/12/2007, enquanto que a DCOMP original 42353.58291.060510.1.3.05-7897 foi transmitida
em 06/05/2010.

O acórdão recorrido negou o pedido da recorrente não reconhecendo a denúncia
espontânea no caso aqui analisado

Em sede recursal (e-fls. 77), a contribuinte não traz nenhuma matéria preliminar
(formal) ou de mérito (material) que possa ser conhecida por este Relator. Isto porque o recurso
apresentado trata de matéria totalmente estranha aos autos, fazendo referências à glosas de
crédito que simplesmente não correram no presente caso, pois o crédito foi totalmente
reconhecido, e apenas quando da vinculação do crédito ao débito é que foram apurados os
acréscimos legais.
A recorrente não faz nenhuma referência à discussão que foi tratada até o
julgamento pela DRJ, com exceção do cabeçalho do documento (e-fls. 77) onde se lê os números
do processo e do Acórdão:

Portanto, entendo que o instrumento de fls. 77/80 não pode ser considerado
recurso voluntário sob o ponto de vista material.

DISPOSITIVO
Diante de todo o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
É como voto
Rafael Zedral - relator

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital